Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-71.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002107-71.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GESSE BERNARDES DOS SANTOS - CPF: 056.681.401-30 (RECORRENTE), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4508-04 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
REFERENTE AO CONTRATO OBJETO DO APONTAMENTO
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual
o

Recorrid
o

GESSE BERNARDES DOS SANTOS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante ao
s órgãos restritivos de crédito relativo ao contrato de n. 578200096.

2
.
Dos autos, denota-se que o consumidor esclarece que foi fiador da empresa do filho
-

denominada KARISTHON DIAS BERNANDES ME

referente ao contrato do cartão BNDES no ano de 2009 –
o qual nunca foi utilizado
, bem como o contrato n. 578200090 de abertura de conta jurídica
e
m
2011
e que no ano de 2016 a empresa foi regularmente vendida, sem qualquer dívida em aberto, consoante se infere nos extratos bancários da época, bem como, a documentação que comprova a alteração cadastral na Junta Comercial.

3. Ocorre que, não houve a comprovação pelo Recorrente de que o consumidor entabulou

novo
contrato
em data posterior ao ano de 2011, especificamente o contrato n. 578200096 em 08/06/2018, objeto do apontamento controvertido, sendo que
competia
a

instituição financeira
a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

4
. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito -
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
8
.000,00
(
oito
mil reais)
, que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8
. Recurso conhecido e improvido.

9
.
Condeno a
instituição

BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022